Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-89.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008541-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WHANDERSON VALADARES DE MORAES - CPF: 690.563.581-20 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
–
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
–
POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO COM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PROMOÇÃO À ÉPOCA
–

SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO
.

1. É assente na jurisprudência que a exclusão do quadro de acesso em razão de procedimento administrativo ou judicial não implica em ofensa ao princípio da inocência, desde que assegurada a promoção em ressarcimento da preterição, conforme precedentes do C. STF.

2. Não há provas de que o Recorrido fora absolvido perante o Conselho de Disciplina do procedimento outrora instaurado, inexistindo, por outro lado, informação a respeito da existência de outras representações administrativas pendentes de julgamento.

3. Mesmo com a possibilidade da absolvição do policial militar em processo criminal, a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar preterido tinha direito à promoção que lhe caberia.

4. Não há nos autos comprovação de que o Autor faz
jus
a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

5. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.268/2014, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

6. Sentença retificada em reexame.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos de
Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição nº 1008541-89.2018.8.11.0002,
proposto por
WHANDERSON VALADARES DE MORAES,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido formulado na exordial, a fim de a fim de declarar como devida a promoção do autor à Graduação de Cabo da Polícia Militar a contar de abril de 2013, com direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes.

Deixou de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por ser isento de tal ônus, nos termos da Lei 7.603/2001.

Quanto aos honorários advocatícios, por ser ilíquida a sentença, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 do STJ) – Id. 46072583.

Em suas razões recursais, o Apelante pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, sustentado que, em abril de 2013 o apelado não foi promovido porque não possuía conceito moral favorável, pois respondia processo administrativo disciplinar.

Verbera que a alteração trazida pela Lei Complementar nº 555/2014 e pela Lei nº 10.076/2014, no que diz respeito ao cumprimento interstício mínimo de tempo de serviço, não se trata de critério definidor para que seja concedida ascensão na carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que é incabível o pedido de pagamento de valores retroativos, pois o único responsável pela não promoção foi a parte autora, ao passo em que, não preencheu os requisitos legais para acesso ao quadro de promoção das praças da Polícia Militar de Mato Grosso, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto – Id. 46072586.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 46172590.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 46737995.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos de
Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição nº 1008541-89.2018.8.11.0002,
proposto por
WHANDERSON VALADARES DE MORAES,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido formulado na exordial, a fim de a fim de declarar como devida a promoção do autor à Graduação de Cabo da Polícia Militar a contar de abril de 2013, com direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes.

Deixou de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por ser isento de tal ônus, nos termos da Lei 7.603/2001.

Quanto aos honorários advocatícios, por ser ilíquida a sentença, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 do STJ) – Id. 46072583.

Em suas razões recursais, o Apelante pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, sustentado que, em abril de 2013 o apelado não foi promovido porque não possuía conceito moral favorável, pois respondia processo administrativo disciplinar.

Verbera que a alteração trazida pela Lei Complementar nº 555/2014 e pela Lei nº 10.076/2014, no que diz respeito ao cumprimento interstício mínimo de tempo de serviço, não se trata de critério definidor para que seja concedida ascensão na carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que é incabível o pedido de pagamento de valores retroativos, pois o único responsável pela não promoção foi a parte autora, ao passo em que, não preencheu os requisitos legais para acesso ao quadro de promoção das praças da Polícia Militar de Mato Grosso, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto – Id. 46072586.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 46172590.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 46737995.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021